Tribunal: TJES
Processo: 0015500-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015500-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON PIRES DA PURIFICACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE TERMO DE VOTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e VI, do Código Penal), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do termo de votação dos jurados nos autos acarreta nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com motivação idônea e sem incorrer em
bis in idem
, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do termo de votação não acarreta nulidade do julgamento quando não demonstrado prejuízo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo que o documento de quesitação consta dos autos e permite a verificação da regularidade da deliberação dos jurados.

4. A valoração negativa da culpabilidade pelo juízo sentenciante, com base na brutalidade do crime, caracteriza
bis in idem
, pois os mesmos elementos foram utilizados para configurar a qualificadora do meio cruel.

5. A valoração negativa da conduta social com base em elementos não produzidos em juízo viola o art. 155 do CPP e deve ser desconsiderada.

6. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sendo posteriormente agravada com fundamento exclusivo na qualificadora do meio cruel.

7. É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência do termo de votação não gera nulidade da sentença do Tribunal do Júri quando comprovada a existência do documento de quesitação e não demonstrado prejuízo à parte; 2. É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando os fundamentos utilizados já caracterizam a qualificadora do meio cruel, sob pena de
bis in idem;
3. A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com base em elementos extraídos apenas da fase investigativa, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”; 65, III, “d”; 121, § 2º, II, III e VI; CPP, arts. 155, 488, 563, 564, III, “k”, e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 719; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, EAREsp nº 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.04.2019; TJES, APCr nº 0020311-05.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 21.03.2024; TJES, APCr nº 0000490-26.2016.8.08.0046, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 17.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0015500-31.2021.8.08.0048

APELANTE:
AILTON PIRES DA PURIFICAÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
AILTON PIRES DA PURIFICAÇÃO
em face da r. sentença de id 13110532, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e VI, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de id 13111046, o recorrente sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade da r. sentença, diante da ausência do termo de votação dos jurados. No mérito, aduz, em síntese, que
(ii)

“O aumento da pena-base no caso, além de não apresentar motivação idônea (Súmula nº 719 do STF), também não observou a fração de aumento de 1/6 (um sexto)”
.

Contrarrazões pela parte adversa no id 13111050.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13137863, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,
AILTON PIRES DA PURIFICAÇÃO,
na qual consta que:

“(...) no dia 12 de novembro de 2021, no interior de uma residência, na Rua Santa Catarina, nº 353, bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, o denunciado AILTON PIRES DA PURIFICAÇÃO, com
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Eliana do Nascimento, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e croquis às fls. 159/163.

Segundo infere-se do caderno investigativo, vítima e denunciado mantinham um relacionamento amoroso e conturbado, e habitualmente brigavam após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Restou apurado que, no dia dos fatos, vítima e denunciado estavam na casa em que o denunciado reside, fazendo o uso de bebidas alcoólicas, momento em que começaram a discutir e em seguida, o denunciado pegou uma faca e desferiu 24 (vinte e quatro) golpes na vítima, que foi a óbito no corredor da referida residência.

Por fim, o denunciado abandonou a arma utilizada no crime nos fundos do quintal e deixou o local do crime.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi motivado por uma discussão havida entre o casal.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que o crime foi cometido por meio cruel, vez que a vítima fora atingida por 24 (vinte e quatro) golpes de faca (Laudo de Exame Cadavérico e croquis às fls. 159/163), aumentando de forma excessiva o seu sofrimento.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi surpreendida pela ação do denunciado, que a golpeou por 24 (vinte e quatro) vezes com golpes de faca.

Não obstante, restou caracterizada a qualificadora afeta ao feminicídio, eis que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino.

Assim agindo, o denunciado AILTON PIRES DA PURIFICAÇÃO incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, todos do Código Penal”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º (homicídio qualificado), II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e VI (feminicídio), do Código Penal, fixando-se a pena na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Preliminarmente, no caso em apreço, a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença proferida em plenário, ao argumento de que não constariam nos autos os quesitos submetidos aos jurados e suas respectivas respostas, o que impossibilidade que seja verificada a consonância entre o veredito e a decisão proferida pelo Juiz Presidente.

Acerca do tema, cumpre destacar que, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria, a ausência ou suposta irregularidade quanto à juntada do termo de votação aos autos não implica nulidade automática do julgamento, mormente quando inexiste qualquer comprovação de prejuízo à parte, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Além disso, sabe-se que a alegação da nulidade por ausência de termo de votação, ainda que procedente, deveria ter sido suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

De outro lado, verifica-se, no documento de id 13110532, o registro da quesitação com as perguntas formuladas aos jurados e suas respectivas respostas, permitindo a plena compreensão do resultado da votação e atendendo à finalidade do termo previsto no art. 488 do CPP.

Em situações semelhantes, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. FALTA DE TERMO DE VOTAÇÃO. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14, INCISO II, EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consta nos autos documento com a quesitação e termo de votação, no qual constam, de forma clara, todas as perguntas formuladas aos jurados, as suas respectivas respostas, o qual, ao final, foi assinado pelos jurados. Assim, ao contrário do alegado, constou no referido documento os quesitos e as respectivas respostas, conforme exige o artigo 564, III, k, do Código de Processo Penal, o que viabiliza ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não fosse o bastante, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, visto que, o art. 563, do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief), dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Preliminar rejeitada. 2. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 3. O apelante percorreu quase todo o iter criminis, agredindo a vítima com barras de metal e madeira, lhe causando enfermidade incurável, conforme consta no laudo de lesões corporais. Além disso, conforme narrado pela vítima tanto na esfera policial quanto em juízo, o apelante e seus corréus somente cessaram as agressões pois acreditaram que ele havia morrido, devendo ser mantida a fração redutora mínima do art. 14, inciso II, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0020311-05.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 21/03/2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Preliminar de nulidade na quesitação. Rejeitada. Preclusão da matéria. 2.
Preliminar de anulação do julgamento por ausência do termo de votação. Rejeitada. Preclusão da matéria. Não demonstração de prejuízo.
3. Novo júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Conselho de Sentença. Absolvição. Inexistência de prova cabal contrária ao veredicto dos jurados. Impossibilidade de anulação. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. 1. Preliminar de nulidade da quesitação. Dispõe o art. 571, inciso VIII, do código de processo penal que as nulidades do julgamento em plenário, audiência ou sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem. Em observância à ata de julgamento, não houve manifestação do membro do ministério público do primeiro grau no sentido da sua arguição. Sendo assim, identificada a preclusão da matéria suscitada, por não ter sido levantada em momento oportuno. 2.
Preliminar de anulação do julgamento por ausência de termo de votação. Ainda que não conste nos autos o termo de votação, referida nulidade (art. 564, inciso III, alínea k, do CPP) deve ser alegada logo após o julgamento pelo tribunal do júri, sob pena de preclusão, conforme disciplina o art. 571, inciso VIII, do CPP. Ademais, no processo penal vigora o princípio do pas de nullité sans grief, traduzido no art. 563 do código de processo penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.
3. Mérito. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A decisão proferida pelo tribunal do júri em relação à absolvição do recorrido possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, consubstanciada no interrogatório do réu e no depoimento judicial da vítima, desmerecendo acolhida o pedido de submissão do apelado a novo júri. 4. Recurso do ministério público conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.

(TJES; APCr 0000490-26.2016.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)
(grifei)

Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

Superado tal ponto, no mérito, aduz o recorrente que
“O aumento da pena-base no caso, além de não apresentar motivação idônea (Súmula nº 719 do STF), também não observou a fração de aumento de 1/6 (um sexto)”
.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que a
culpabilidade
e a
conduta social
são negativas, razão pela qual fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Senão vejamos:

“A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado com intensa brutalidade, excessiva violência e com frieza. Foram mais de 20 (vinte) facadas na vítima, com diversas regiões corpo, em especial peito e costas. (...). Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

(...)

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. (...) As informações trazidas dão conta de que o réu não tinha um bom comportamento social e familiar, deixava, por exemplo, sua genitora acometida com Alzheimer, sozinha na residência com a geladeira trancada e ia beber bebidas alcoólicas na rua; teve problemas com seus familiares que o abandonaram de forma gradativa, inclusive vizinhos. Até mesmo a filha relatou tais problemas. Era uma pessoa difícil no meio que vivia. Diante disso, valoro negativamente.”

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, denota-se que a vetorial foi considerada negativa
“
(...)
uma vez que o crime foi praticado com intensa brutalidade, excessiva violência e com frieza”,
visto que “
Foram mais de 20 (vinte) facadas na vítima, com diversas regiões corpo, em especial peito e costas”.
Tais constatações, contudo, demonstra a similitude de argumentos em relação à qualificadora de emprego de meio cruel, já sopesada em virtude dos ferimentos múltiplos da vítima.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, a fim de se evitar indevida duplicidade de fundamentação, haja vista que os elementos utilizados para sua exasperação já se encontram devidamente contemplados na qualificadora do meio cruel, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
.

No que se refere à
conduta social
,
“
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

Embora os argumentos perfilhados pelo Juízo sentenciante pudessem ensejar a reprovação da circunstância, depreende-se que os elementos utilizados foram extraídos da fase de investigação, não repetidas em Juízo, o que viola o art. 155 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, também deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
.

Assim, passa-se ao redimensionamento da pena.

Na
primeira etapa dosimétrica
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixa-se
a pena-base
no mínimo legal,

em
1
2
(
doze
) anos
de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, presentes as agravantes descritas no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e no art. 61, inciso II, alínea “d”, do mesmo diploma legal (as quais foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas para a qualificação do delito), bem como a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do CP).

Compensando-se o motivo fútil com a atenuante da confissão, e agravando-se a pena exclusivamente em relação ao meio cruel, fixa-se a pena intermediária em
14
(
catorze
) anos de reclusão
,
a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena
.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPP.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena definitiva
para
14 (catorze) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.